Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O benefício da Gratuidade de Justiça pode ser revogado no prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão de fixação da sucumbência, sendo ônus do credor demonstrar a alteração na situação econômica do beneficiário.
3. Não há que se falar na necessidade de intimação específica da parte para comprovar a modificação da capacidade econômica do executado apta a ensejar o pagamento das custas e despesas processuais.
4. Por se tratar de presunção juris tantum, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovada a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.